Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES EXISTENTES NO TERRENO. DIREITOS REAIS DE USO. TERMO DE COMPROMISSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997, que permite ao adquirente de imóvel a imissão na posse do bem de sua propriedade em face de resistência injustificada apresentada por ocupante, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, a despeito de o agravado demonstrar ter sido o vencedor de licitação pública de imóvel realizada, é necessário um maior esclarecimento acerca da propriedade e da ocupação das benfeitorias e acessões existentes no terreno em questão.
4. Encontra-se presente o perigo do dano reverso, passível de prejudicar a agravante em caso de determinação de imissão na posse pela parte autora, uma vez que a desocupação do imóvel pela recorrente poderá acarretar danos irreversíveis, porquanto terá que indenizar clientes, demitir funcionários e retirar todo o equipamento utilizado para a atividade empresária em menos de sessenta dias.
5. Agravo conhecido e provido.